Tribunal: TJPA
Processo: 0817747-55.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817747-55.2022.8.14.0401

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVANILDO NOGUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que absolveu o acusado da prática do crime de furto de energia elétrica, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Inconformados, o Ministério Público e a assistência da acusação pleiteiam a condenação, sustentando que os elementos de prova são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do delito. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova produzida é suficiente para a condenação do acusado pelo delito previsto no art. 155, § 3º, do CP, em razão de desvio de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição foi corretamente mantida pelo d. Juízo, tendo em vista a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Embora o laudo pericial tenha comprovado o desvio de energia elétrica no imóvel, não houve demonstração segura de que o acusado fosse o responsável pela ligação irregular, tampouco de que tivesse conhecimento sobre ela, o que inviabiliza a configuração do dolo necessário à condenação.

4. Em sede policial, o acusado afirmou que residia no imóvel há poucos meses e desconhecia a fraude. Declarado revel em juízo, não prestou depoimento. A única testemunha ouvida, policial civil que acompanhou a diligência, também não soube indicar quem efetuou a ligação clandestina, limitando-se a relatar o procedimento da fiscalização.

5. Conforme reiterada jurisprudência, a condenação penal não pode se fundamentar em presunções, exigindo-se prova cabal da autoria e do dolo. Ausentes tais elementos, impõe-se a manutenção da absolvição.

6. “[TJSP], Apelação Criminal 0000090-37.2017.8.26.0220/SP, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/03/2020.”

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e improvidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 3º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Criminal 0000090-37.2017.8.26.0220/SP, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará e Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A, inconformados com a decisão que absolveu o réu IVANILDO NOGUEIRA DA SILVA, com fundamento no art. 386, VII do CPP, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 3º, do CP (furto de energia elétrica), interpuseram recursos de apelação.

Aduzem os recorrentes que os elementos de prova produzidos no decorrer da instrução processual se mostram aptos a comprovar a autoria e materialidade do crime do art. 155, § 3º, do CP.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço dos recursos.

Não possuem razão os ora apelantes, eis que as provas existentes nos autos se mostram demasiadamente frágeis para um édito condenatório.

Há nos autos, id-79711207, o laudo pericial nº 2022.01.000705- ENG, constatando que a instalação periciada apresentava desvio de energia, não sendo registrado o consumo do imóvel.

A única testemunha ouvida em juízo, policial civil PAULO SÉRGIO PEREIRA MARQUES

informou que

recebeu ofício da Equatorial com pedidos para que fosse realizado o acompanhamento pela polícia civil nas vistorias, sempre que fosse denunciada irregularidade ou desvio de energia elétrica. Que diante disso, foram até o local com a equipe da Equatorial, em conjunto com a equipe de peritos do Renato Chaves, para fazer o levantamento técnico, acompanhados de uma equipe da Polícia Civil. Informou que em caso de constatação de irregularidade, a Polícia Civil conduz o acusado para a delegacia. Disse que o acusado alegou que estava morando há pouco tempo e que o “gato” já estava lá antes dele chegar. Por fim, destaca que não tem conhecimento se já havia sido realizada uma perícia na residência anteriormente a essa vistoria, e que foi acompanhado de 4 policiais.

O réu não compareceu à audiência, sendo declarado revel.

Constata-se ao longo da instrução processual que há fragilidade probatória capaz de obstar a condenação do réu.

Em que pese a materialidade do delito ter sido atestada pela perícia, id-79711207, a autoria não restou comprovada.

Ademais, não restou demonstrado de forma inequívoca o envolvimento do réu no delito de furto de energia elétrica. O réu em sede policial, id-19855239, negou a autoria do crime, afirmando que morava de aluguel no imóvel há quatro meses. Em juízo não compareceu à audiência, sendo declarado revel.

Por sua vez, a testemunha policial civil PAULO SÉRGIO PEREIRA MARQUES, que acompanhou a equipe de fiscalização, não soube informar quem fez a ligação irregular. Assim, não se constata haver dolo do agente, devendo ser mantida sua absolvição, eis que a condenação não pode ser fundamentada em presunções.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

FURTO
DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À CONDUTA E AO DOLO DO AGENTE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. APELO DEFENSIVO PROVIDO. (...). Apelante que, na polícia e em juízo, negou o
furto
de
energia

elétrica
, asseverando que sequer tinha conhecimento da existência da ligação irregular no imóvel. Embora comprovada, extreme de dúvidas, a ligação clandestina que permitiu o
furto
de
energia

elétrica
, as provas produzidas ao longo da persecução
penal
não foram capazes de atestar, com segurança, que o apelante tinha consciência da ligação irregular.
A fragilidade probatória quanto à conduta e ao dolo do agente conduz à sua absolvição, pois, como cediço, a condenação criminal exige certeza e jamais pode fundar-se em presunções. Absolvição que se impõe
. Apelo defensivo provido para absolver o apelante Gerson Luiz Lima do
furto
de
energia

elétrica
, por insuficiência probatória. (TJ-SP - APR: 00000903720178260220 SP 0000090-37.2017.8.26.0220, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 12/03/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/03/2020). (destaquei)

Inexiste nos autos a certeza do envolvimento do réu no delito previsto no art. 155, § 3º, do CP, eis que não restou comprovado que tinha conhecimento da existência da ligação clandestina no imóvel, devendo, portanto, a presunção de inocência prevalecer em seu favor.

Diante de tais considerações, inexistindo prova judicial revelando de forma inequívoca a prática da conduta criminosa, deve a absolvição ser mantida.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/08/2025